Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-93.2020.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE INCÊNDIO. NATUREZA MATERIAL. ART. 158 E ART. 167 DO CPP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de incêndio previsto no artigo 250, caput, do Código Penal é classificado como de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Aplica-se ao presente crime a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".
2. Para que a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivo que justifique a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo possível afastar a exigência diante da mera inércia do Estado.
3. Apesar de constar nos autos informações sobre a realização de eventual exame de local do crime, infere-se que a perícia não foi concretizada e, portanto, não há que se falar em desaparecimento justificado dos vestígios, tampouco na aplicação do art. 167 do CPP.
4. As provas colacionadas aos autos evidenciam a configuração dos delitos de ameaça e de lesões corporais praticados pelo apelante em desfavor da vítima, que, em momento de alteração comportamental, desferiu soco na orelha da vítima e mordeu sua bochecha, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Por essa razão, o édito condenatório deve ser mantido neste ponto.
5. Tratando-se de delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
6. O delito de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal injusto e grave, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar a sua tranquilidade psíquica.
7. Presentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, imperiosa a concessão da suspensão condicional da reprimenda aplicada.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.